Tribunal: TJBA
Processo: 0009166-11.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009166-11.2011.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: VALEMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
UIRA LIMA BENEVIDES, ROMMEL LINCOLN DE SA RORIZ NEVES SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

FORMULAÇÃO DE PEDIDO.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SENTENÇA ANULADA.

I
. Caso
em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que
extinguiu o processo, declarando a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a eventual nulidade da sentença que deixa de apreciar o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de evidenciar a situação do contrato e eventual de gravame no bem.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de
expedição de ofício

não foi analisado. Neste aspecto,
não foi oferecida a devida prestação jurisdicional.

4.
Isto porque eventual pertinência do pedido precisaria ser enfrentada e, se fosse o caso, ser deferida a ordem pertinente. Porém, não houve pronunciamento judicial sobre a pretensão.

5.
A ausência de pronunciamento acerca de pedido expresso importa em negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a declaração de nulidade, por ofensa aos inciso XXXV do artigo 5º e IX do artigo 93, ambos da Carta Magna, e o retorno dos autos à Vara de origem para que a matéria omitida seja examinada.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009166-11.2011.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VALEMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA